Tribunal: TJBA
Processo: 8080274-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080274-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCUS DORIA ANDRADE Advogado(s): ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO (OAB:BA31634-A), LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS (OAB:BA30863-A) AGRAVADO: GRAMADO PARKS INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): RACHEL BROCK (OAB:RS49636-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo o parcelamento das custas em 10 parcelas mensais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção decorrente da declaração firmada por pessoa natural, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos. 4. A documentação apresentada demonstra rendimentos anuais superiores a R$246.000,00, média mensal elevada, movimentação bancária expressiva e despesas ordinárias compatíveis com padrão financeiro que não evidencia incapacidade de arcar com as custas. 5. Despesas com plano de saúde, mensalidades escolares e cartão de crédito, por si sós, não configuram situação de impossibilidade de custeio do processo, sobretudo diante da proporção entre a renda auferida e o valor da causa. 6. O parcelamento das custas, previsto no art. 98, §6º, do CPC, constitui medida adequada para assegurar o acesso à justiça sem afastar a responsabilidade pelo recolhimento das despesas processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. Comprovada renda mensal elevada e movimentação bancária expressiva, é legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo adequado o parcelamento das custas como forma de assegurar o acesso à jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §6º; 99, §§2º e 3º; 101, §1º; 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8080274-23.2025.8.05.0000; Recorrente: Marcus Doria Andrade; Recorridos: Gramado Parks Investimentos e Intermediações S.A. e Condomínio Gramado Buona Vitta Resort Spa; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator